Tribunal: TJSP
Processo: 2339083-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO ENCARGO FINANCEIRO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA – CABIMENTO –– Teoria da carga dinâmica da prova. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento da pertinência subjetiva da demanda. Hipótese dos autos em que a parte acionada é quem suportará o ônus processual da eventual procedência da demanda. JUSTIÇA GRATUITA. Situação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO ENCARGO FINANCEIRO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA – CABIMENTO –– Teoria da carga dinâmica da prova. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento da pertinência subjetiva da demanda. Hipótese dos autos em que a parte acionada é quem suportará o ônus processual da eventual procedência da demanda. JUSTIÇA GRATUITA. Situação que justifica a manutenção dos benefícios concedidos à agravada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.